Tribunal: TJBA
Processo: 8068263-59.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8068263-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma REQUERENTE: ALEXSANDRO PIRES OLIVEIRA Advogado(s): LUCAS HENRIQUE DA PAZ NADOLNY REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO. FUGA DO RÉU, PANDEMIA E OBSTÁCULOS LOGÍSTICOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Pedido de desaforamento formulado pela defesa, com fundamento no art. 428 do Código de Processo Penal, sob a alegação de excesso de prazo superior a seis meses para realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. O requerente responde por homicídio qualificado, tendo sido denunciado em 2013 e mantido-se foragido até 2020. A decisão de pronúncia transitou em julgado em setembro de 2021, mas a realização do julgamento foi postergada por circunstâncias excepcionais. A defesa sustenta a ocorrência de excesso de serviço na comarca de Ubatã/BA como causa para a dilação temporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 428 do CPP para o desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri em razão de excesso de prazo causado por suposto excesso de serviço da Vara Criminal da Comarca de Ubatã. III. RAZÕES DE DECIDIR O desaforamento é medida excepcional, que somente se justifica nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 427 e 428 do CPP, exigindo-se demonstração clara de que a demora no julgamento decorre de excesso de serviço não provocado por fatores alheios ao Juízo ou pela própria defesa. A jurisprudência e o §1º do art. 428 do CPP afastam do cômputo do prazo os adiamentos ou incidentes processuais de interesse da defesa. No caso, a dilação temporal decorre, em grande parte, da conduta do réu, que permaneceu foragido por quase sete anos, o que compromete o desenvolvimento regular da ação penal. Após a prisão do acusado, sobrevieram obstáculos objetivos, como a pandemia da COVID-19 e a necessidade de recambiamento interestadual do réu, custodiado no Paraná, que gerou dificuldades operacionais para sua condução à Comarca de Ubatã. O Juízo de origem não permaneceu inerte, adotando medidas sucessivas para viabilizar a continuidade do processo, como a expedição de carta de ordem, tentativa de recambiamento e, por fim, a autorização do interrogatório por videoconferência, medida legalmente prevista e implementada a partir de julho de 2025. A designação do interrogatório do acusado foi determinada em novembro de 2025, com providências efetivas em andamento, evidenciando iminente conclusão da fase preparatória e ausência de desídia judicial. Não se configura excesso de serviço como causa primária e determinante da demora, mas sim uma cadeia de fatores objetivos e extraordinários, o que afasta a aplicação do art. 428 do CPP e preserva o princípio do juiz natural. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido indeferido. Tese de julgamento: 1. A medida excepcional de desaforamento por excesso de prazo exige demonstração de que a demora decorre de excesso de serviço como causa primária e determinante, não sendo aplicável quando a dilação se deve a fatores objetivos e extraordinários. 2. A conduta do réu que permaneceu foragido por longo período afasta a alegação de excesso de prazo como causa suficiente para o desaforamento. 3. A atuação diligente do Juízo de origem, com adoção de medidas processuais concretas e adequadas, afasta a hipótese de inércia ou desídia apta a justificar o deslocamento da competência. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427, 428 e 185, §2º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento de Julgamento nº 8068263-59.2025.8.05.0000, da Comarca de Ubatã – BA, em que figura como requerente ALEXSANDRO PIRES OLIVEIRA, e como requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em INDEFERIR o pedido de desaforamento, pelas razões dispostas no voto.